Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712988-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOAO BRITO, KEVIN CASTILLO CAMINHA, ANDRE MENDONCA CAMINHA AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOÃO BRITO e outros contra decisão (ID 191116050) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FERNANDO CESAR SILVA, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos do devedor. Em suas razões (ID 57433951), alega que: 1) a jurisprudência atual admite a mitigação da penhora salarial do devedor, desde que não comprometa totalmente a subsistência material da parte devedora; 2) a penhora parcial do salário do devedor é possível desde que não atinja a dignidade do executado, nem impeça sua sobrevivência e de sua família. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 30% da remuneração líquida do devedor. Preparo recolhido (ID 57433947). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da penhora do salário do devedor. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a probabilidade de provimento parcial do recurso. Reside a controvérsia em determinar a possibilidade de penhora do percentual de 30% dos proventos do agravado em razão do inadimplemento de verba não alimentícia. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. O valor atualizado da dívida é de R$ 12.147,66 atualizado até 23/02/2024 (ID 187608376 dos autos de origem) Conforme a ficha de remuneração obtida pelo credor no portal da transparência, o agravado recebe R$ 21.538,01 a título de remuneração, após dedução dos descontos obrigatórios (ID 57436125 dos autos de origem). A penhora de parte de seus proventos surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. No caso, não há nos autos elementos que informem que a penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado pode comprometer seu sustento e de sua família. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar a penhora de 10% dos proventos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) até satisfeita a obrigação. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator